Tribunal: TJDFT
Processo: 0737317-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E AMEAÇA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA E ELEMENTOS MATERIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1o, I, do CP) e ameaça (art. 147 do CP). A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de ameaça por ausência de provas e a redução da pena mediante aplicação de fração mais benéfica na dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça, considerando as alegadas contradições nos depoimentos; (ii) examinar a legalidade e proporcionalidade da fração de 1/8 adotada na exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça se consuma com a percepção da promessa de mal injusto pela vítima, sendo irrelevante a efetiva intimidação ou intenção de cumprimento por parte do agente.
4. Os relatos da vítima e da testemunha, prestados em juízo, são firmes, coerentes e convergentes, descrevendo de forma clara e objetiva a agressão e as ameaças proferidas pelo acusado, conferindo elevada credibilidade à versão acusatória.
5. A pequena divergência apontada pela defesa entre os depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial pela testemunha não descaracteriza o crime de ameaça, já que o conteúdo essencial das ameaças permanece confirmado, sendo suficientes para gerar temor real na vítima.
6. A fixação da pena-base com exasperação de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato é válida, proporcional e encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do TJDFT, especialmente quando fundadas em circunstâncias judiciais devidamente motivadas, como culpabilidade acentuada e maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.